Tribunal: STF
Processo: Rcl 4754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE 
   DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 4/DF. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 
Inviável o agravo regimental no qual não são 
   impugnados os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.